Tribunal: TJMT
Processo: 1004854-61.2024.8.11.0013
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004854-61.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), CARMEM ZIRR ARTUZO - CPF: 615.880.241-72 (APELADO), IONE ALVES DINIZ registrado(a) civilmente como IONE ALVES DINIZ - CPF: 738.692.524-72 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS MÚLTIPLOS E PERSISTENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 18 DO CDC. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de responsabilização por vício do produto c/c indenização por danos materiais e morais, condenando a concessionária à substituição do veículo zero quilômetro por outro da mesma espécie ou restituição do valor pago, além de indenização por danos materiais de R$ 30.000,00 e danos morais de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária de veículos possui legitimidade passiva para responder por vícios de fabricação do produto comercializado; (ii) determinar se os múltiplos defeitos apresentados pelo veículo zero quilômetro configuram vício de qualidade apto a ensejar a aplicação do art. 18, §1º, do CDC; e (iii) verificar se os transtornos enfrentados pela consumidora caracterizam dano moral indenizável ou constituem mero aborrecimento cotidiano.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de veículos, na qualidade de comerciante e integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, conforme expressa disposição do artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor, não se aplicando ao caso o art. 13, I, do CDC, que trata da responsabilidade pelo fato do produto.

4. A solidariedade estabelecida na relação de consumo fundamenta-se na teoria do risco da atividade e tem por finalidade facilitar a defesa do consumidor, permitindo que este acione qualquer dos integrantes da cadeia produtiva, não podendo a concessionária eximir-se da responsabilidade sob o argumento de ser apenas prestadora de serviços.

5. Os múltiplos defeitos apresentados pelo veículo zero quilômetro, incluindo problemas no volante, botões de comando, central multimídia, módulo de carroceria, sensores, câmera de ré, limpador de para-brisa, chaves, calibrador de pneus e câmbio, demonstram vícios de qualidade graves e persistentes que comprometem significativamente a funcionalidade e segurança do automóvel.

6. A não resolução dos vícios no prazo máximo de 30 dias conferiu à consumidora o direito potestativo de escolher entre as alternativas previstas no §1º do artigo 18 do CDC, incluindo a substituição do produto por outro da mesma espécie ou a restituição da quantia paga, independentemente de comprovação de culpa do fornecedor.

7. O dano moral configura-se na hipótese de vício em produto essencial como o automóvel, decorrendo da própria privação do uso do bem, das constantes tentativas de reparo, da angústia pela não resolução dos problemas e da sensação de impotência frente à omissão do fornecedor, situação agravada pelas circunstâncias pessoais da consumidora.

8. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de veículos responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto comercializado, na condição de integrante da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18, caput, do CDC. 2. Os múltiplos defeitos persistentes em veículo zero quilômetro configuram vício de qualidade apto a ensejar a aplicação do art. 18, §1º, do CDC, conferindo ao consumidor o direito de escolher entre a substituição do produto ou restituição do valor pago. 3. O dano moral decorrente de vício em produto essencial como o automóvel configura-se in re ipsa, dispensando prova específica do abalo anímico sofrido."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 13, I, 18, caput e §1º; CF/1988, art. 5º, V; CC, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1703445, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08/02/2021; TJ-MT, Apelação Cível 00072460520128110015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1005741-34.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GRAMARCA VEICULOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pontes e Lacerda, na
Ação de Responsabilização por Vício do Produto c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1004854-61.2024.8.11.0013
, ajuizada por
CARMEM ZIRR ARTUZO
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida, ora apelante, à substituição do veículo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (0 KM), ou à restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, acrescida dos devidos consectários legais.

Houve, ainda, condenação ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos materiais, atualizado monetariamente. Além disso, condenou-se a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, também acrescido dos consectários legais.

Restou condenada ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Por fim, condenou-se ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega, preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que atua unicamente como prestadora de serviços e não possui responsabilidade pelo vício de fabricação do veículo adquirido pela autora. Sustenta que, conforme o art. 13, I, do Código de Defesa do Consumidor, o comerciante só pode ser responsabilizado quando não é possível identificar o fabricante, o que não é o caso dos autos. Argumenta que todas as solicitações da consumidora foram atendidas tempestivamente, e que não houve falha na prestação do serviço.

No mérito, afirma que não houve qualquer conduta lesiva ou falha de prestação de serviço por parte da concessionária, pois todas as medidas para sanar os defeitos do veículo foram tomadas dentro dos prazos e conforme orientação do fabricante. Ressalta que os problemas enfrentados decorrem de defeito de fábrica e que, portanto, a responsabilidade deve ser imputada exclusivamente à montadora. A apelante ainda argumenta que o veículo não se encontra imprestável ao uso, afastando, assim, a aplicação do artigo 18, §1º, do CDC, que trata da restituição do valor pago ou substituição do bem.

Aduz também que a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é indevida, pois inexiste ato ilícito ou dano indenizável, não havendo demonstração de lesão aos direitos da personalidade da autora. Sustenta que os transtornos relatados não extrapolam os limites do mero aborrecimento e que, caso não seja acolhida a tese de inexistência de danos morais, requer a redução do valor arbitrado, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para afastar a condenação à devolução do valor do veículo ou sua substituição, bem como o pagamento de indenização por danos morais. Alternativamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas em id. 297552411.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GRAMARCA VEICULOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pontes e Lacerda que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida, ora apelante, à substituição do veículo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (0 KM), ou à restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, acrescida dos devidos consectários legais.

Houve, ainda, condenação ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos materiais, atualizado monetariamente. Além disso, condenou-se a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, também acrescido dos consectários legais.

PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

De início, impende afastar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante, porquanto completamente improcedente no contexto da relação consumerista em exame.

A concessionária de veículos, na qualidade de comerciante e integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, nos termos expressos do artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis
ou não duráveis
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
ou quantidade
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. (destaquei).

A solidariedade estabelecida pelo legislador na relação de consumo tem por finalidade justamente facilitar a defesa do consumidor em juízo, permitindo que este possa acionar qualquer dos integrantes da cadeia produtiva. A tentativa da apelante de se eximir da responsabilidade, alegando que seria apenas prestadora de serviços, não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio.

Em verdade, a própria lógica da responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento se fundamenta na teoria do risco da atividade, segundo a qual aquele que aufere lucros com a comercialização de produtos deve igualmente suportar os riscos inerentes à sua atividade, não podendo transferir ao consumidor o ônus de identificar o responsável direto pelo vício, sob pena de violação do princípio da vulnerabilidade do consumidor.

Ademais, o argumento da apelante quanto à aplicação do artigo 13, I, do CDC é impertinente ao caso, uma vez que tal dispositivo trata da responsabilidade pelo fato do produto, e não do vício do produto, como
in casu
, que é regulado pelo já mencionado art. 18 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. VEÍCULOS AUTOMOTORES.
VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E FORNECEDOR.
PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2.
A jurisprudência do STJ, nos casos em que fica comprovado o vício do produto com base no artigo 18 do CDC, entende que a responsabilidade do fornecedor e do fabricante é solidária, cabendo ao consumidor a escolha de quem pretende demandar.
Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt no AREsp: 1703445 MG 2020/0117280-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021 - destaquei).

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante.

MÉRITO

No mérito, o recurso igualmente não merece provimento.

A controvérsia central cinge-se à responsabilidade da concessionária pelos vícios apresentados no veículo zero quilômetro adquirido pela apelada, e a consequente aplicação das medidas previstas no artigo 18, §1º, do CDC, bem como a configuração de danos morais e materiais.

Os autos revelam, de forma inequívoca, a ocorrência de diversos vícios no veículo adquirido pela consumidora. Conforme demonstrado nos documentos acostados à inicial, o automóvel apresentou múltiplos problemas desde sua aquisição, tais como: defeitos no volante, nos botões de comando, na central multimídia, problemas no módulo de carroceria, sensores disparando indevidamente, câmera de ré com funcionamento intermitente, limpador de para-brisa acionando automaticamente sem necessidade, chaves com falhas de funcionamento, calibrador de pneus defeituoso, câmbio apresentando irregularidades no piloto automático, entre outros.

O quadro fático evidencia a gravidade e persistência dos vícios, que comprometem significativamente a funcionalidade e segurança do veículo, configurando típica hipótese de incidência do artigo 18, §1º, do CDC,
in verbis
:

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso
;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
;

III - o abatimento proporcional do preço.

A alegação da apelante de que os vícios foram devidamente sanados não encontra respaldo na realidade fática demonstrada nos autos. Ao contrário, a narrativa da consumidora, corroborada pelos documentos juntados, evidencia que, mesmo após diversas tentativas de reparo, os problemas persistiram, demonstrando a presença de vícios de qualidade de difícil solução.

Ressalte-se que a norma consumerista confere ao fornecedor o prazo de 30 dias para sanar o vício. Não logrando êxito neste prazo, como no caso em tela, emerge para o consumidor o direito de escolher entre as alternativas previstas nos incisos do §1º do artigo 18, inclusive a substituição do produto por outro da mesma espécie ou a restituição da quantia paga.

Destaco que o vício redibitório, aqui configurado, está previsto expressamente no CDC como apto a gerar o direito à substituição do produto ou à restituição do valor, independentemente de comprovação de culpa do fornecedor, bastando a constatação objetiva do defeito e da não resolução no prazo legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO INTERIOR DO VEÍCULO –
VÍCIO ORIUNDO DE QUALIDADE RELACIONADO À FABRICAÇÃO – PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO NÃO RESPEITADO – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO NOVO – DIREITO POTESTATIVO – ESCOLHA QUE CABE AO CONSUMIDOR – ARTIGO 18, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– PEDIDO SUCESSIVO EM SEDE RECURSAL DE PAGAMENTO DO VALOR DO BEM, DE ACORDO COM A TABELA FIPE – INOVAÇÃO – ANÁLISE OBSTADA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL COMPROVADO
– VALOR MAJORADO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 1º APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, 3º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O consumidor que adquire um veículo novo possui a legítima expectativa de que o bem seja confiável e funcione perfeitamente, não apresente problemas dissociados de sua regular utilização e nem falhas que coloquem em risco sua segurança e das demais pessoas. A constatação de vício oculto em veículo zero quilômetro enseja para o comprador o direito de reparação de danos materiais e morais. Consumidor que adquiriu um veículo zero quilômetro, mas poucos meses depois viu que seu veículo não poderia transitar em dias chuvosos, sob pena de se encher de água em decorrência de infiltrações. Com isso, passou a conviver com o mau odor causado pela retirada umidade dentro do veiculo, comparecendo uma série de vezes junto à concessionária para a identificação e solução do problema, os quais não foram sanados no prazo máximo de trinta dias, razão pela qual pode exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. A alegação trazida somente com as razões de apelação, não deduzida antes da sentença, constitui inovação recursal e não pode ser conhecida. Os transtornos gerados ao consumidor, que acaba de adquirir um veículo zero quilômetro e com defeitos, gera sentimentos de aflição, indignação, impotência e frustração, fatos que fogem da normalidade, impondo-se o dever de indenizar pelo dano moral suportado. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente para reparar os danos causados e impingir ao fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços. Deve ser majorado o valor da indenização por danos morais, a fim de melhor adequar o caráter compensatório, sancionador e dissuasório da indenização aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz do que dispõem os arts. 5º, V, da CF e 944 do Código Civil”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00072460520128110015, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (CHERY TIGGO2 – ZERO KM - 2018) –
VÍCIO DE PRODUTO
– APLICABILIDADE DO CDC – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA CONCESSIONÁRIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL DEMONSTRANDO “INTERMITÊNCIAS” APESAR DE NÃO FICAR DETECTADA FALHA EM TESTE NO VEÍCULO - EXISTÊNCIA DE DEFEITOS MECÂNICOS IMPORTANTES COM 10 (DEZ) DIAS DE USO – VÁRIAS TENTATIVAS DE CONSERTO –
PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO OU SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – VIABILIDADE DO PEDIDO
- AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CDC
– DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – DANO MATERIAL CONSTATADO -
DANO MORAL CONFIGURADO
– INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 186 E 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATENÇÃO AO CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELOS DESPROVIDOS. Sendo demonstrada participação em cadeia de produção, entrega e comercialização do bem, impõe-se acolher a solidariedade entre as empresas envolvidas nestes processos, de modo que não há como isentar a concessionária de veículo em figurar no polo passivo da demanda.
Existindo defeito mecânico que não foi sanado, de pronto, em veículo zero quilômetro (vício de produto), adquirido perante a concessionária em curto espaço de tempo de sua entrega (10 dias após a entrega), e não havendo a substituição do bem ou devolução do valor pago, é perfeitamente viável a pretensão de devolução da quantia paga, devidamente corrigida, à luz do artigo 18 do CDC, não havendo falar em enriquecimento indevido.
(...)”. (TJMT, 1005741-34.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024 - destaquei).

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações consumeristas, impõe aos fornecedores o dever de colocar no mercado produtos que atendam adequadamente às expectativas legítimas dos consumidores. Um veículo zero quilômetro que apresenta sucessivos problemas frustra completamente tais expectativas, configurando violação deste princípio norteador.

No tocante aos danos morais, igualmente não assiste razão à apelante.

A jurisprudência há muito superou a tese do "mero aborrecimento" em casos como o presente, em que o consumidor é submetido a reiteradas frustrações e transtornos decorrentes de vícios em produto essencial, como é o automóvel na sociedade contemporânea.

O dano moral, na hipótese, decorre
in re ipsa
da própria situação fática, dispensando a comprovação específica do abalo anímico sofrido. A privação do uso do bem, as constantes idas e vindas à concessionária, a angústia pela não resolução dos problemas, a sensação de impotência frente à omissão do fornecedor, tudo isso configura situação apta a gerar dano moral indenizável.

No caso em exame, a situação foi agravada por circunstâncias pessoais da consumidora, que necessitava do veículo para deslocamentos relacionados a tratamentos de saúde próprios e de familiares, conforme demonstrado nos autos.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se absolutamente razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025